Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711517-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTA MARIA G L CAUCEGLIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO PELA PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. TUMULTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Possível o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa nos termos da tese fixada pelo STF no tema 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, inexistindo óbice por parte do sistema do e. TJDFT para pagamento de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários mínimos. 2. Ocorre que “o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual” (Acórdão 1722237, 07142416320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Por conseguinte, observado o princípio da colegialidade, adoto o posicionamento prevalente nesta Turma, a fim de afastar a expedição de RPV “para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor””, uma vez que possui o potencial de causar ao feito originário tumulto processual, ofendendo, assim, os princípios da celeridade e duração razoável do processo. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 313, inciso V, 535, § 4o, e 921, todos do Código de Processo Civil, sustentando que é cabível o prosseguimento do feito, e consequente expedição do precatório, quanto à parcela incontroversa e preclusa da condenação. Afirma, ainda, que o único fato controvertido se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXVIII, 60, inciso III, § 4o, inciso IV, e 100, § 8o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 4o, 313, inciso V, 535, § 4o, e 921, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada violação ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020